Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708052-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FELICIANO JOSÉ DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat/Toro Freedom 2.4 16v, modelo 2016/2017, placa PAR5H07/DF, Renavam 1092870447, o qual foi apreendido nos autos do processo n. 0720485-39.2022.8.07.00010. Apresenta as razões do seu inconformismo no ID 44377812 e requer, ao final, seja reconhecido que o referido veículo não transportava drogas, apenas serviu para fuga dos criminosos, liberando-o in limini litis ao agravante. A via eleita não comporta a apreciação do pedido ora formulado, pois o recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida é a apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. O recurso de agravo, em matéria criminal, é restrito aos processos de execução da pena, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.038/1990, não havendo previsão de sua utilização para as decisões tomadas pelo juízo no curso da ação penal. Ademais, a tese de que o veículo foi utilizado apenas para fuga dos criminosos contraria os termos da denúncia (ID 131105087) e implica em produção de prova não autorizada nesta via. Trata-se, portanto, de erro grosseiro que sequer autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso do prazo recursal, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 14:56:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator